Tribunal: TRF3
Processo: 5025818-77.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
624/779)

5025818-77.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. UNIÃO. LIMINAR SATISFATIVA E IRREVERSÍVEL. PERICULUM IN MORA INVERSO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela União Federal em face da r. decisão que indeferiu a liminar de reintegração de posse.

2. Sustenta a agravante, em síntese, que: (i)- trata-se de terreno de marinha que, “a despeito de ter possuído registros de aforamentos e/ou ocupações regulares em tempos remotos, foi ocupado de forma irregular pelos Réus”; (ii)- há “risco de dano irreparável pelo atraso na decisão de reintegração da área objeto da lide, que acarreta atraso na implantação de projeto habitacional para população de baixa renda no local”. Com tais fundamentos, requer o provimento do recurso para o deferimento da liminar de reintegração de posse.

3. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o r

Inteiro teor:
624/779)

5025818-77.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. UNIÃO. LIMINAR SATISFATIVA E IRREVERSÍVEL. PERICULUM IN MORA INVERSO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela União Federal em face da r. decisão que indeferiu a liminar de reintegração de posse.

2. Sustenta a agravante, em síntese, que: (i)- trata-se de terreno de marinha que, “a despeito de ter possuído registros de aforamentos e/ou ocupações regulares em tempos remotos, foi ocupado de forma irregular pelos Réus”; (ii)- há “risco de dano irreparável pelo atraso na decisão de reintegração da área objeto da lide, que acarreta atraso na implantação de projeto habitacional para população de baixa renda no local”. Com tais fundamentos, requer o provimento do recurso para o deferimento da liminar de reintegração de posse.

3. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, bem como, de acordo com o §2o, “a tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia”.

4. Por outro lado, nos termos do §3o do mesmo artigo, “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

5. A questão que se coloca no presente momento processual não reside apenas no fato de a agravante ter ou não direito à posse da área, mas principalmente se a reintegração é pertinente em cognição sumária.

6. Conforme destacado pelo MM. Juízo a quo, ao lado do largo tempo de ocupação do imóvel, há risco no cumprimento liminar da medida, a qual se apresenta satisfativa e irreversível, a configurar o periculum in mora inverso (art. 300, §3°, do CPC).

7. Nesse cenário, não restam preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória.

8. Agravo de instrumento a que se nega provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5025818-77.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL

AGRAVADO: COMERCIO DE AREIA VITORIA LTDA - ME, ROSANIRA SANTOS DE MESQUITA, GILMAR DONATO DE MESQUITA

Advogado do(a) AGRAVADO: RITA PAULA DE OLIVEIRA WEY NUNES DA COSTA - SP142638

Advogado do(a) AGRAVADO: RITA PAULA DE OLIVEIRA WEY NUNES DA COSTA - SP142638

Advogado do(a) AGRAVADO: RITA PAULA DE OLIVEIRA WEY NUNES DA COSTA - SP142638

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5025818-77.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL

AGRAVADO: COMERCIO DE AREIA VITORIA LTDA - ME, ROSANIRA SANTOS DE MESQUITA, GILMAR DONATO DE MESQUITA

Advogado do(a) AGRAVADO: RITA PAULA DE OLIVEIRA WEY NUNES DA COSTA - SP142638

Advogado do(a) AGRAVADO: RITA PAULA DE OLIVEIRA WEY NUNES DA COSTA - SP142638

Advogado do(a) AGRAVADO: RITA PAULA DE OLIVEIRA WEY NUNES DA COSTA - SP142638

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela União Federal em face da r. decisão que indeferiu a liminar de reintegração de posse.

Sustenta a agravante, em síntese, que: (i)- trata-se de terreno de marinha que, “a despeito de ter possuído registros de aforamentos e/ou ocupações regulares em tempos remotos, foi ocupado de forma irregular pelos Réus”; (ii)- há “risco de dano irreparável pelo atraso na decisão de reintegração da área objeto da lide, que acarreta atraso na implantação de projeto habitacional para população de baixa renda no local”.

Com tais fundamentos, requer o provimento do recurso para o deferimento da liminar de reintegração de posse. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Neste Tribunal, foi indeferida a tutela recursal (ID 102536393).

Sem contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5025818-77.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL

AGRAVADO: COMERCIO DE AREIA VITORIA LTDA - ME, ROSANIRA SANTOS DE MESQUITA, GILMAR DONATO DE MESQUITA

Advogado do(a) AGRAVADO: RITA PAULA DE OLIVEIRA WEY NUNES DA COSTA - SP142638

Advogado do(a) AGRAVADO: RITA PAULA DE OLIVEIRA WEY NUNES DA COSTA - SP142638

Advogado do(a) AGRAVADO: RITA PAULA DE OLIVEIRA WEY NUNES DA COSTA - SP142638

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A r. decisão recorrida, em síntese, restou assim fundamentada, in verbis:

"[...].

Com efeito, ponderando o conflito de interesses ora delineado nos autos, não verifico, neste momento, a possibilidade de concessão da medida antecipatória pleiteada, com o intuito de promover a desocupação imediata do réu do imóvel. Há que se considerar também, sob esse aspecto, o lapso temporal transcorrido entre o início da ocupação do bem, decorrente de ato legítimo e não questionado, em 1959 (id. 18937799 - Pág. 1) e o ajuizamento da presente, já que transcorreram cerca de 60 (sessenta) anos, tempo demasiado longo para justificar a imediata desocupação do bem, sobretudo, neste momento porque demonstrada que a empresa funciona no local desde 14/10/2010 (id. 18938170 - Pág. 1).

Ressalto que conforme parecer técnico trazido aos autos com a contestação, o imóvel em questão se encontra fora dos limites alcançados pela legislação das áreas pertencentes à União (id. 21079537 - Pág. 1/52), situação que torna a questão deveras controvertida. Ademais, não há nos autos demonstração inequívoca da existência de projeto concreto objetivando a imediata destinação da área federal para fins públicos.

Nesse contexto, a situação fática merece ser apreciada com cautela e uma análise exauriente dos elementos constantes dos autos torna-se inviável neste momento processual. Assim, se revela prudente aguardar o deslinde do processo e a concretização da ampla defesa, com eventual fase probatória para se definir, em sentença, os limites e contornos do provimento final.

Destaco, de outro lado, que a legislação que rege a destinação de bens públicos, prevendo sumária imissão da posse da União em face de ocupações irregulares (artigo 10, Lei no 9.636/98), deve ser interpretada com cautela, uma vez que a disposição somente se aplica para as hipóteses em que estiver vedada a regularização das ocupações existentes (artigo 9o).

A despeito de todo o exposto, cumpre ressaltar não haver, em regra, a possibilidade de consolidação de situação jurídica favorável ao particular em face de bens públicos, pois uma das características desses bens é a de que não são passíveis de usucapião (artigo art. 183, § 3o, CF), de modo que a relação dos particulares em face deles é de mera detenção (artigo 493 e 497 do Código Civil de 1.916 e artigo 1.204, do Código Civil de 2002).

Por fim, à vista dos fundamentos supra expendidos, entendo, por ora, prejudicado o pedido contraposto de tutela provisória de urgência, veiculado na resposta dos réus.

Assim, INDEFIRO OS PEDIDOS DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E DE EVIDÊNCIA.

[...]."

Ao analisar o pedido de antecipação da tutela recursal, foi proferida a seguinte decisão:

"Nos termos do Art. 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, bem como, de acordo com o §2o, “a tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia”.

Por outro lado, nos termos do §3o, “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

A questão que se coloca no presente momento processual não reside apenas no fato de a agravante ter ou não direito à posse da área, mas principalmente se a reintegração é pertinente em cognição sumária.

Conforme destacado pelo MM. Juízo a quo, ao lado do largo tempo de ocupação do imóvel, há risco no cumprimento liminar da medida, a qual se apresenta satisfativa e irreversível, a configurar o periculum in mora inverso (art. 300, §3°, do CPC).

Nesse cenário, não restam preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória.

Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.”

Assim sendo, em nova análise, este Relator confirma o acerto da r. decisão monocrática, que apreciou o mérito do agravo de instrumento, devendo, portanto, ser mantida integralmente.

Diante do exposto, mantenho a decisão acima transcrita e, por isto, nego provimento ao agravo de instrumento.

ID 105249001: Anote-se.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. UNIÃO. LIMINAR SATISFATIVA E IRREVERSÍVEL. PERICULUM IN MORA INVERSO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela União Federal em face da r. decisão que indeferiu a liminar de reintegração de posse.

2. Sustenta a agravante, em síntese, que: (i)- trata-se de terreno de marinha que, “a despeito de ter possuído registros de aforamentos e/ou ocupações regulares em tempos remotos, foi ocupado de forma irregular pelos Réus”; (ii)- há “risco de dano irreparável pelo atraso na decisão de reintegração da área objeto da lide, que acarreta atraso na implantação de projeto habitacional para população de baixa renda no local”. Com tais fundamentos, requer o provimento do recurso para o deferimento da liminar de reintegração de posse.

3. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, bem como, de acordo com o §2o, “a tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia”.

4. Por outro lado, nos termos do §3o do mesmo artigo, “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

5. A questão que se coloca no presente momento processual não reside apenas no fato de a agravante ter ou não direito à posse da área, mas principalmente se a reintegração é pertinente em cognição sumária.

6. Conforme destacado pelo MM. Juízo a quo, ao lado do largo tempo de ocupação do imóvel, há risco no cumprimento liminar da medida, a qual se apresenta satisfativa e irreversível, a configurar o periculum in mora inverso (art. 300, §3°, do CPC).

7. Nesse cenário, não restam preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória.

8. Agravo de instrumento a que se nega provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.